Tribunal: TJBA
Processo: 8060609-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060609-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANI AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA

AGRAVADO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO e outros

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: Direito tributário. Agravo de instrumento. Majoração unilateral da base de cálculo do ITBI sem contraditório. Valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade. Impossibilidade de uso de valor de referência fixado unilateralmente pelo Município como base de cálculo do imposto. Necessidade de processo administrativo prévio para afastamento do valor declarado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.O agravo de instrumento impugna decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objetivo é garantir o recolhimento do ITBI com base no valor declarado em contrato particular de compra e venda (R$ 2.700.000,00), afastando o valor de referência fixado unilateralmente pelo Município (R$ 6.500.000,00), sem instauração de processo administrativo. O recorrente alega violação ao art. 148 do CTN e à tese firmada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a majoração da base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência unilateralmente fixado pelo Município, sem instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se o valor declarado em contrato particular de compra e venda pode ser aceito como base de cálculo do ITBI para fins de recolhimento imediato.

III. Razões de decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), firmou entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não se vinculando à base de cálculo do IPTU e tampouco a valores de referência arbitrados pelo Município.

4.De acordo com o mesmo precedente, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e só pode ser afastado por meio de procedimento administrativo próprio, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o art. 148 do CTN.

5.Os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato particular de compra e venda, são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, sendo inviável exigir, neste momento, a lavratura de escritura pública como condição para o recolhimento do tributo.

6.A concessão da medida liminar, para fins de recolhimento do ITBI com base no valor declarado, não impede eventual cobrança complementar, desde que fundada em apuração administrativa regular e contraditória, não havendo prejuízo à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso de agravo de instrumento provido para confirmar a decisão que deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora emita a guia de recolhimento do ITBI sobre o valor declarado pela parte agravante, sem prejuízo de eventual complementação após regular apuração de valor superior ao declarado pela contribuinte, mediante instrução e contraditório exauriente na instância ordinária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8060609-21.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JULIANI AGRICOLA LTDA
e agravado o
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
–
autoridade vinculada ao

MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.